Tribunal: TJPA
Processo: 0815886-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815886-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO DE SOUSA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 121, §2º, INCS. I, IV E VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB
.
ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 69, AMBOS DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE REJEITADA.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 A CONSIDERAR. PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, acerca do aventado excesso de prazo tem-se que não se vislumbra caracterizado, pois de acordo com as claras e elucidativas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo, vez que se e
ncontra na fase de apresentação das respostas à acusação dos réus; tendo o paciente já apresentado a defesa escrita; contudo, os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual, uma vez que o acusado Aroldo Martins Cavalcante – o qual responde o processo em conjunto com Fabricio, ora paciente, requereu o patrocínio da Defesa Pública. Ademais,
o processo encontra-se com a instrução criminal em andamento, possui dois réus, o que denota certa complexidade, exigindo procedimentos processuais, inclusive expedição de cartas precatórias, que não podem ser atropelados pelo Magistrado singular, aspectos estes que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória.

2.

Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar, assim como a decisão interlocutória que manteve o paciente custodiado apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva dele, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública e demais requisitos do art. 312, do CPPB, nada havendo a reparar.

3.

Destarte, resta incabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Por fim, a pretensão acerca da prisão domiciliar trazida no bojo da impetração de igual forma não encontra amparo na legislação processual penal, vez que não está entre as hipóteses elencadas no art. 318, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
porém denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Fabricio de Sousa Silva,
contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Itaituba
/PA, nos autos do processo
nº 0807880-05.2022.8.14.0024
.

Sustenta o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, sem que a instrução criminal tenha chegado ao fim, bem como o corréu Aroldo Garcia Cavalcante sequer foi localizado para ser citado.

Por conseguinte, reforça o constrangimento ilegal por não restarem presentes os requisitos da prisão preventiva tornando-a desproporcional, bem como haver possibilidade de substituição da medida de exceção por cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade o decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que o paciente possa responder em liberdade, determinando- se a expedição do competente Alvará de Soltura; ou que aplique qualquer uma das medidas cautelares, podendo ser a prisão domiciliar, até a prolação da sentença; e, no mérito, seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal.

Outrossim, requer que seja intimado da inclusão em pauta do julgamento desse
writ
, a fim de formular sustentação oral em defesa do paciente quando do julgamento do mérito, nos termos do Regimento Interno
.

Juntou documentos de fls. e fls.

Redistribuídos os autos, o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero reservou-se para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Prestadas as referidas informações esclareceu o Juízo singular (ID 16844063),
verbis
:

“O paciente teve à prisão preventiva decretada em 27.12.2022, conforme decisão de ID 84267684; a qual fora cumprida no dia 26.02.2023.

Consta nos autos, resumidamente, que no dia 22.12.2022, a vítima, Kassandra Kalyny dos Santos Porto, fora alvo de uma tentativa de feminicídio, a qual fora alvejada com disparos de arma de fogo, tendo sido atingida nas regiões do peito e do rosto.

Após o ocorrido, iniciou-se uma investigação criminal, onde constatou-se que Fabricio seria o possível executor do crime; haja vista que, conforme à exordial acusatória, o paciente teria conhecido à vítima em um bar da cidade conhecido como “Bar da

Samara”. No local, combinaram de sair e, em momento seguinte, o paciente e a vítima foram em direção ao local do encontro.

Em sede policial, a ofendida informou que o paciente parou em uma estrada deserta, próximo à Cachoeira do Davi; no local, o paciente deste HC teria anunciado um assalto e, ainda, efetuado um disparo de arma de fogo em direção à ofendida. Em seguida, a vítima entrou em luta corporal com Fabricio, mas fora derrubada e, visando resguardar sua integridade física, fingiu estar morta; nesse momento, o paciente teria efetuado um segundo disparo e, imaginando que a ofendida teria vindo a óbito, encaminhou um áudio ao suposto mandante do crime informando que teria conseguido assassinar à vítima – a qual, inclusive, estava consciente e detalhou toda conduta de Fabricio a Autoridade Policial.

A medida constritiva imposta ao paciente, se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, gravidade em concreta do delito e a necessidade de resguardar a instrução processual, ensejando a necessidade de mantê-lo custodiado para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que, o paciente não possui sentenças condenatórias em seus registros, conforme a certidão de antecedentes criminais de ID 93473625; contudo, o paciente possui 14 (quatorze) registros em sua certidão de antecedentes criminais. Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto ao prolongamento da instrução processual, informo que, o processo encontra-se em fase de apresentação das respostas à acusação dos réus; tendo o paciente deste HC já apresentado à defesa escrita.

Quanto à situação processual, os autos encontram-se remetidos a Defensoria Pública Estadual, uma vez que o acusado Aroldo Martins Cavalcante – o qual responde o processo em conjunto com o paciente Fabricio – requereu o patrocínio da Defesa Pública.

Quanto à segregação cautelar, informo que a prisão preventiva do paciente fora reavaliada em 25.08.2023; logo, encontra-se dentro do prazo nonagesimal previsto no art. 316, §único, do CPP.

Por fim, o processo encontra-se em trâmite regular”
.

À ID 16910278
, após as informações da Autoridade Coatora, por não vislumbrar prestes os requisitos indispensáveis a concessão da medida de urgência, a indeferi.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se que as alegações esposadas na impetração não merecem abrigo.

- Do excesso de prazo

Com efeito, acerca do item em apreço

tem-se que não se vislumbra caracterizado, pois de acordo com as claras e elucidativas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
,
à ID 16844063
, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo, vez que se e
ncontra na fase de apresentação das respostas à acusação dos réus; tendo o paciente já apresentado a defesa escrita; contudo, os autos foram remetidos à Defensoria Pública Estadual, uma vez que o acusado Aroldo Martins Cavalcante – o qual responde o processo em conjunto com Fabricio, ora paciente, requereu o patrocínio da Defesa Pública.

Como se vê, o processo encontra-se com a instrução criminal em andamento, possui dois réus, o que denota certa complexidade, exigindo procedimentos processuais, inclusive expedição de cartas precatórias, que não podem ser atropelados pelo Magistrado singular, aspectos estes que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória.

Assim sendo, como se observa, a mora alegada na impetração, caso existente, não pode ser creditada à Autoridade Coatora, que vem envidando todos os esforços para o regular andamento do feito, conforme supra relatado, restando descaracterizado o excesso de prazo alegado.

- Da fundamentação inidônea e ausência de requisitos à manutenção do édito constritivo

Aduz a impetração, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Registre-se que, a alegação de ausência dos pressupostos ao decreto cautelar não merece guarida, conforme se verifica da Decisão,
à ID 16437902
, a qual decretou a prisão preventiva do paciente, já que a segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige a presença de alguns pressupostos (
fumus comissi delicti
), quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficientes de autoria, consoante art. 312,
in fine
, do CPPB.

Assim, tenho como necessária a transcrição da Decisão supra,
verbis
:

“Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, CPP) através do depoimento das testemunhas acima descriminadas. Logo, na medida em que há tais provas, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados em âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza e violência do crime cometido.

Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange a ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, entendo que a risco de evasão do acusado é elevado, o que poderia impossibilitar eventual processo-crime para apurar os fatos ocorridos, o que não pode ocorrer, em hipótese alguma, tendo em vista a gravidade dos fatos que abalaram toda comunidade, sob pena de verdadeira desmoralização do Poder Púbico, em especial, o Poder Judiciário.

Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade dos crimes já demonstra que o acusado é capaz de ameaçar testemunhas e membros remanescentes da família vitimada, o que colocaria em risco a vida de terceiros que presenciaram o fato criminoso e podem identificar o acusado. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.

Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise (tentativa de homicídio – artigo 121, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, CPP).

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABRÍCIO DE SOUSA SILVA para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP)”
.

In casu
, indubitavelmente, a garantia da ordem pública resta ameaçada, pois o Juízo primevo no
decisum
supratranscrito asseverou ser o coacto dotado de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza e violência do crime cometido, concluindo-se que a manutenção do coacto em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social, bem como mister se faz assegurar a aplicação da lei penal, ante o alto risco de evasão do acusado e, finalmente, por conveniência da instrução criminal, já que a gravidade dos crimes perpetrado demonstra ser o acusado capaz de ameaçar testemunhas e membros remanescentes da família vitimada, o que colocaria em risco a vida de terceiros que presenciaram o fato criminoso e podem identificá-lo.

Ressalte-se, ainda, que em Decisão Interlocutória,
à ID 16437909
, datada de 25/08/2023, o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente foi indeferido pelo Magistrado
a quo
e, consequentemente, mantida a prisão preventiva com base no art. 312, do CPPB, daí que não há que se falar em inidoneidade na fundamentação, tampouco ausência de requisitos autorizadores à manutenção do
decisum
, senão vejamos:

“Como cediço, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva devem estar presentes não apenas no momento da sua decretação, como também durante toda a continuidade de sua imposição no curso do processo.

Diz-se, por isso, que a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, ou seja, mantida a situação fática e jurídica que motivou a decretação da prisão cautelar, esta deve ser mantida; alterados os pressupostos que serviram de base à decisão, pode o juiz proferir nova decisão em substituição à anterior, na medida em que tal decisão não faz coisa julgada pro judicato.

(...).

Na situação em apreço, compulsando os autos infere-se que as razões que levaram a decretação da custódia cautelar permanecem hígidas, não tendo ocorrido nenhuma alteração fática capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva.

Com efeito, o fumus comissi delicti ainda se encontra presente.

Da mesma forma, o periculum libertatis também permanece evidenciado e decorre da imprescindibilidade da custódia cautelar dos réus para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade concreta dos réus voltarem a delinquir, bem como da gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados, conforme se infere da leitura da denúncia. Bem como, pelo depoimento da vítima KASSANDRA KALYNY DOS SANTOS PORTO, conforme ID 78946659 – fl. 15.

(...).

DA INSTRUÇÃO

Verifico que, foram expedidas duas cartas precatórias ao Juízo das Comarcas de Paraquequara/AM e Manaus/AM (ID’s 90861992 e 94462845), ambas, inclusive, com a mesma finalidade, as quais datam de 13.04.2023 e 07.06.2023, respectivamente; na oportunidade, colaciono a finalidade das precatórias supramencionadas:

(...).

Destaco que, até a presente data, não há informações quanto ao cumprimento das cartas precatórias. No entanto, no ID 98547476 - Pág. 1, consta à informação que a Defensoria Pública do Estado do Pará atuará nos presentes autos.

Ante o exposto:

1. Persiste a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, MANTENHO À PRISÃO PREVENTIVA DE FABRICIO DE SOUSA SILVA e AROLDO MARTINS CAVALCANTE, anteriormente decretada”
.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que em recentíssima decisão, datada de 13/11/2023, à ID 104120102 (PJE 1º Grau), o Magistrado singular manteve, mais uma vez, a custódia preventiva do paciente cuja fundamentação encontra-se escorreita.

- Das medidas cautelares

No que tange a assertiva de que as medidas cautelares diversas da prisão da prisão são cabíveis no caso em apreço, de igual forma, não há como prosperar, já que se encontra no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ademais, mister se faz prestigiar as decisões interlocutórias proferidas pelo Magistrado primevo, o qual merece total credibilidade, já que se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da necessidade da medida extrema.

- Da almejada substituição por prisão domiciliar

Por fim, a pretensão acerca da prisão domiciliar trazida no bojo da impetração de igual forma não encontra amparo na legislação processual penal, vez que não está entre as hipóteses elencadas no art. 318, do CPPB.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
DENEGO a ordem; no entanto, recomendo ao Juízo
a quo
que envide esforços no sentido de conferir maior celeridade ao feito, tendo em vista tratar-se de réu preso.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023